Tribunal: TJBA
Processo: 0552126-59.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0552126-59.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ITAPEMA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPECIFICO -SPE e outros

Advogado(s)
:
FRANCISCO ELCIOR PIAGGIO OLIVEIRA

APELADO: ELIUDE COSTA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
FERNANDA MEDEIROS FONTES, LARISSA COSTA CAMPOS

MAF 03

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CULPA DOS VENDEDORES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. COMISSÃO DE CORRETAGEM
AFASTADA. VALOR REFERENTE A SINAL,

CONFORME ESTABELECIDO NO CONTRATO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CO-RÉ.
SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS PARA 20%.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0552126-59.2017.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ITAPEMA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPECIFICO -SPE
e como apelada
ELIUDE COSTA DOS SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator